Tribunal: TJDFT
Processo: 0748157-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BURACO NA VIA PÚBLICA. AVARIA EM VEÍCULO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA NOVACAP. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para o fim de condenar a Companhia Urbanizadora da Nova Capital Do Brasil – NOVACAP, e subsidiariamente o Distrito Federal, a indenizar a parte requerente no importe de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), a título de danos materiais.
2. Recurso da NOVACAP, tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não houve interposição de recurso pelo Distrito Federal. Não foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.
3. Na inicial, narra a parte autora que em 04/03/2024, conduzia o veículo de propriedade de sua companheira (placa OVR2415), na altura da Av. Elmo Serejo - Ceilândia, quando sofreu avarias em dois pneus, em razão de um buraco na pista. Afirma que, na ocasião, não havia sinalização na pista e os danos consistiram em rasgos nos pneus dianteiro e traseiro esquerdo, gerando um prejuízo no importe de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais). Intimado, o autor comprovou apenas o gasto no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), relativo a 02 (dois) pneus usados que adquiriu.
4. A Novacap, além de ser Empresa Pública, integra a administração indireta do Distrito Federal, tendo como atribuição a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/72). Dessa forma, mostra-se como parte legítima a compor a lide, onde se apura danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço, além do nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o dano.
6. No caso, cumpre destacar que a NOVACAP tem por objeto o gerenciamento e execução dos serviços de drenagem pluvial, nos termos do art. 4o do Estatuto Social da recorrente. Dessa forma, incabível a alegação de que a responsabilidade é exclusiva da Administração Regional de Ceilândia. Nesse sentido: Acórdão 1762707, 07475566820228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, o autor comprovou, por meio das fotos trazidas no ID 69548057, a má conservação da via pública de rolamento, ante a existência de buraco sem a devida sinalização, tratando-se de inequívoca omissão estatal decorrente da má prestação de serviço público. O dano material sofrido pelo autor, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), também restou comprovado, consoante recibo de ID 69548919.
8. Desse modo, evidenciado o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço e o resultado danoso experimentado pelo autor, que teve o veículo avariado em razão de buraco na pista, emerge a responsabilidade da Novacap pelos danos materiais causados, na forma fixada na sentença.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.